Tribunal: CARF
Processo: 11080.736271/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736271/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.913 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE
NÃO
HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal, a
multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação inicialmente não homologada, deve ser recalculada ante a
reversão parcial no processo que trata da homologação da declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa aplicada na mesma proporção em que fora
reconhecido o crédito no processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736271/2018-16
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736271/2018-16

Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
O Pedido de Ressarcimento constante do auto principal (PAF no
10410.901867/2013-39) refere-se a créditos da Cofins não cumulativa, Ano-Calendário 2012,
formalizado por meio do PER/DCOMP, tendo sido indeferido parcialmente em razão da
divergência no tocante ao conceito de insumos.
Intimado nos presentes autos, o contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese: ilegitimidade da multa isolada, por não observância ao direito de petição,
desatendimento ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa), caráter confiscatório,
desatendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e indevida natureza de
sanção política
A 3a turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, julgou improcedente a Impugnação, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas, efetuadas em declarações prestadas pelo contribuinte no PAF n°
10410.901867/2013-39.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736271/2018-16

Naqueles autos, na sessão de 25 de abril de 2019 a 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária desta Seção, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para conceder o
crédito das contribuições para o PIS/Cofins, revertendo-se as glosas efetuadas, conforme acórdão
assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA
AGRÍCOLA. CUSTOS. CRÉDITO
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de açúcar
guardam estreita relação de relevância e essencialidade com o processo produtivo das
variadas formas e composição do álcool e do açúcar e configuram custo de produção,
razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-
cumulativas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS
COM DIREITO A CRÉDITO. DIREITO À APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NA
DESPESA DE FRETE.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a despesa com transporte de bens
utilizado como insumos na produção/industrialização de bens destinados à venda,
suportado pelo comprador, e devida à pessoa jurídica, propicia a dedução de crédito se
incluído no custo de aquisição dos bens.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS
E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não-cumulativos.
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO E DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação a veículos, máquinas e equipamentos adquiridos e utilizados em etapas
pertinentes e essenciais à produção e à fabricação de produtos destinados à venda,
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação (IN SRF no
457/2004).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete contratado
relacionado a operações de venda, desde que amparado em documentos fiscal e o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor e pago à pessoa jurídica beneficiária
domiciliada no País.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736271/2018-16

Posteriormente, na sessão de 21 de outubro de 2021, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conheceu do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito, por voto de qualidade, deu-lhe provimento para rediscussão da matéria
referente a “Despesas com armazenagem e frete de produtos acabados”:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais, esta ́
inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os
fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma,
por se tratar de serviço tomado depois de encerrado o processo produtivo, não se
subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos não ensejam
creditamento. As despesas de frete somente geram credito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas as transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas as operações de venda ou revenda. Precedentes do STJ.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que
veio a ser definitivamente decidido no processo principal.
Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade pela violação de princípios constitucionais
As alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de norma
válida e vigente, não são passíveis de apreciação, tendo em vista que a instância administrativa
não possui competência legal para se manifestar sobre a validade de dispositivos legais,
atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do art. 102, I, a e III, b, da Constituição
Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante a decisões judiciais mencionadas, não se tratando de precedente
vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo, consoante o art. 62 do RICARF.
Da alegação de violação ao direito de petiçãoe desatendimento aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
Aduz a Recorrente que ao apresentar a declaração de compensação, agiu no
exercício do seu direito de petição, constitucionalmente assegurado.
Nesse ponto, razão também não lhe assiste conforme razões reproduzidas pelo i.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão
no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736271/2018-16

homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse mesmo trilhar, não se vislumbra falta de proporcionalidade e razoabilidade
da aplicação da multa.
Conclusão
Considerando que no processo administrativo em que se discute a declaração de
compensação foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, também voto, neste processo,
por dar provimento PARCIAL ao recurso para reduzir a multa aplicada na mesma proporção em
que fora reconhecido o crédito no processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 109
DF CARF MF
Original